Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Analisando a planilha apresentada pelos agravantes no Cumprimento de Sentença verifica-se que não houve excesso de execução, pois em seus cálculos a Contadoria Judicial encontrou os mesmos valores cobrados pelos exequentes, ora agravantes.

1.1. Necessário, portanto, a reforma da decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que aduz excesso de execução.

2. É ônus do executado a comprovação de que o imóvel é bem de família. O reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento na ausência de comprovação, pelo credor, de que não se trata de imóvel impenhorável caracteriza error in procedendo, sendo necessária a cassação da decisão para possibilitar ao executado que comprove a impenhorabilidade, em respeito à preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.

3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.

3.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta agravado ao alegar excesso de execução e impenhorabilidade do imóvel constrito, pois apesar de sua recalcitrância, suas insurgências estão no espectro do exercício do direito de defesa.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.